Tribunal: STF
Processo: HC 73223
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-14
Data de publicação: 1995-11-14

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO – INCOGNOSCIBILIDADE DO “WRIT” CONSTITUCIONAL – INTERPOSIÇÃO, CONTRA A DECISÃO DO RELATOR, DE “AGRAVO REGIMENTAL” – IMPUGNAÇÃO RECURSAL EXTEMPORÂNEA - RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
  
- A tempestividade dos recursos no Supremo Tribunal Federal é aferível em função das datas de entrada das respectivas petições no Protocolo da Secretaria desta Suprema Corte, que constitui, para esse efeito, o único órgão cujo registro é dotado de publicidade e de eficácia jurídico-legal. Precedentes.